Tribunal: TJMT
Processo: 1049175-23.2024.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-10
Data de publicação: 2025-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1049175-23.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[JURACI DE JESUS VERISSIMO JORGE - CPF: 274.318.191-53 (RECORRENTE), NATHALIA MARIA BARBOSA QUEIROZ - CPF: 046.357.981-00 (ADVOGADO), AUXILIADORA MARIA GOMES - CPF: 432.429.951-04 (ADVOGADO), APARECIDO QUEIROZ DA SILVA - CPF: 459.760.901-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso:
1049175-23.2024.8.11.0001.

Origem:
2o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente(s):
JURACI DE JESUS VERISSIMO JORGE.

Recorrida(s):
AGUAS CUIABA S.A.

Relator
:

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de Julgamento:
10 A 13/02/2025
(PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA DE FATURAS DE ÁGUA. CONSUMO COMPATÍVEL COM O HISTÓRICO. AUSÊNCIA DE PROVA DE ERRO NA MEDIÇÃO OU FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente o pedido de readequação das faturas de água e indenização por danos morais, sob alegação de cobrança acima da média.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se as faturas de água impugnadas apresentam cobrança excessiva e incompatível com o consumo médio da recorrente; e (ii) estabelecer se há dano moral indenizável decorrente da suposta falha na prestação do serviço.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, aplicando-se a inversão do ônus da prova quando demonstrada a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor (art. 6o, VIII, do CDC).

Ainda que a inversão do ônus da prova seja aplicável, incumbe ao consumidor apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, a recorrente não juntou documentos suficientes para demonstrar que as faturas questionadas apresentam valores incompatíveis com o seu consumo médio ou que houve erro na medição do consumo.

Inexistindo prova de falha na prestação do serviço ou cobrança abusiva, não há que se falar em indenização por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de apresentar prova mínima do fato constitutivo de seu direito, sendo ônus seu demonstrar a incompatibilidade das faturas impugnadas com o seu consumo médio.

A compatibilidade dos valores cobrados com o histórico de consumo do consumidor afasta a alegação de cobrança indevida e, consequentemente, o dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 6o, VIII; CPC, art. 373, I; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada:
não há precedentes específicos mencionados na decisão.

R E L A T Ó R I O

Visa a recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 258253699, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou
improcedente
o pedido inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Em argumento recursal, a recorrente alega fazer jus à readequação das faturas de água discutidas nos autos e à indenização por danos morais, em razão de cobrança acima da média
. Ao final, requer a reforma da r. sentença.

Em contrarrazões, a recorrida, em preliminar, sustenta a necessidade da revogação dos benefícios da justiça gratuita. E, no mérito, rechaça os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente,
rejeito
a preliminar de impugnação à gratuidade da justiça, visto ter sido concedida na decisão prolatada no id. 244143314, não havendo elementos que evidenciem a ausência dos requisitos para a sua concessão.

Segundo consta na petição inicial, a parte autora foi surpreendida com a cobrança indevida das faturas de água dos meses de
outubro/2021
(
R$ 692,97
),
novembro/2021
(
R$ 657,78
),
dezembro/2021
(
R$ 215,31
),
janeiro/2024
(
R$ 251,84
),
fevereiro/2024
(
R$ 182,25
),
março/2024
(
R$ 236,98
) e
abril/2024
(
R$ 226,36
), que afirma não corresponderem ao real consumo.

Diante disso, alega que entrou em contato com a reclamada (protocolo PROCON no 24.04.0207.001.01260.300); no entanto, não obteve êxito na solução do impasse.

A reclamada, em sede de contestação, alega a regularidade das cobranças, uma vez que foi realizada vistoria técnica e presencial no imóvel, não sendo constatado nenhum defeito no hidrômetro/cavalete da parte autora, inexistindo, assim, o dever de indenizar.

No caso, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, vê-se que a sentença recorrida
não
merece reparo
.

Isso porque
a parte autora não logrou êxito em demonstrar os fatos afirmados na inicial, no sentido de que houve falha na prestação do serviço da demandada, nem mesmo quanto à inexistência de vazamento interno
.

Primeiramente, importa ressaltar que compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).

Nesse contexto, embora alegue que as faturas de
outubro/2021, novembro/2021 e dezembro/2021
não refletem seu real consumo, a parte autora deixou de apresentar as respectivas contas de água ou qualquer documentação que demonstrasse o consumo indevido aferido pela concessionária no período, inviabilizando sua análise.

Ademais, no presente feito, a parte autora também discute o consumo registrado nos meses de
janeiro/2024
(
35m3
),
fevereiro/2024
(
27 m3
),
março/2024
(
31m3
) e
abril/2024
(
30m3
)
.

No entanto, observa-
se que a cobrança dos
meses anteriores –
setembro/2023 (25

m3),
outubro/2023 (28

m3), novembro/2023 (18m3) e dezembro/2023 (29m3)
–
encontra-se
em patamares próximos àqueles discutidos nos autos,
conforme histórico anexado pela reclamada no id. 258253695.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito; contudo, em que pese as alegações da recorrente, inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Assim, a sentença prolatada em primeiro grau deve ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade nos termos do artigo 98, §3o, do Código de Processo Civil.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/02/2025